Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704114-63.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUARA COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA APELADO: F.E FACTORING E REPRESENTACOES EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Guará Comércio de Produtos Hidráulicos Ltda em face da r. sentença (ID 25740513) que, nos autos da Ação Monitória movida por F.E. Factoring e Representações Ltda – ME, julgou improcedentes os embargos à monitória. A Apelante apresentou petição, informando o interesse de realizar acordo extrajudicial, e requereu a intimação da Apelada para se manifestar sobre a possibilidade de transação (ID 27157437). Intimada, a Apelada confirmou o interesse na realização do acordo, mas não obteve resposta da Apelante (ID 27716132). Diante desse cenário, concedo às partes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para informarem sobre a realização de acordo, cabendo à Apelante se manifestar, ainda, sobre o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator